Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-59.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022424-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO SPECIAN JUNIOR - CPF: 553.433.339-15 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 a 14 de novembro de 2024. VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Aguardo o pedido de vista. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de novembro de 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 a 21 de novembro de 2024. VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 11 a 14 de novembro de 2024). DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o relator, cabendo ressalvar apenas que deverá ser respeitado o teto previsto no artigo 63 da Lei Municipal 254/93. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999, em sua redação alterada pela Lei nº 1459/2011, o adicional de produtividade é expressamente estipulado como sendo um percentual de "até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base". Dessa forma, o pagamento da gratificação por produtividade deve ser tão somente sobre o salário-base, nos termos da Lei Municipal número 1459/2011. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno:
1022424-59.2021.8.11.0015

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Agravante(s):
Município de Sinop

Agravado(s):

Francisco Specian Junior

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:
11 a 14 de novembro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO DE DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES DE GRATIFICAÇÃO APLICÁVEIS A CARGOS DIFERENTES. PREVISÃO DE GRATIFICAÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIO-BASE, EXCLUINDO AFASTAMENTOS REMUNERADOS COMO FÉRIAS E LICENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1459/2011 QUE PROMOVEU ALTERAÇÃO AO ART. 69 §§1º E 2° DA LEI N° 568/99. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município Reclamado em face de decisão monocrática (ID. 227868183) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança ajuizada pelo, Reclamante, a qual reconheceu a redução unilateral da gratificação e condenou a Reclamada ao pagamento da diferença de gratificação de produtividade que deveria ser paga em 100% assim como incorporação e reflexos sobre férias, o terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, adicionais e licenças de servidor público municipal no cargo de Médico Clínico Geral, retroativo aos últimos cinco anos não prescritos.

2.

O Município agravante sustenta que a gratificação por produtividade, por seu caráter discricionário, não deveria ser incorporada ao cálculo de vantagens pecuniárias, contrapondo-se à fundamentação da decisão inicial. Assevera ainda, a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 1.459/2011, destoando do cerne da demanda ao afirmar desde a defesa que ao reclamante se aplica a Lei de fiscais e tributos do município, pugnando pela aplicação da Lei nº 2414/ 2017, e que que a decisão confunde o adicional de produtividade previsto para os Fiscais de Obras e Tributos, regidos pela Lei Municipal nº 12.414/2017, com aquele específico para as carreiras de
Médico
, Engenheiro Civil, Arquiteto, Desenhista e Topógrafo, previstos no art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999.

3.

O agravante argumenta que a gratificação de produtividade foi paga corretamente, e que para médicos deve incidir somente sobre o salário-base e que sua concessão é restrita ao período em que o servidor está em atividade, excluindo-se licenças e férias, conforme alterações promovidas pela Lei Municipal nº 1.459/2011.

4.

O agravado, por sua vez,
MÉDICO da rede municipal de saúde desde 2002 conforme termo de entrada em exercício (id. 144328674),
sustenta a manutenção da gratificação nos afastamentos remunerados, por entender que a referida gratificação possui caráter indenizatório, devendo ser calculada sobre o valor da remuneração integral, como forma de compensação pelo cargo e pela progressão funcional, que não foi feito corretamente e reduzido conforme provas nos contracheques a partir de 2012.

5.

A discussão reside na correta interpretação do art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999, em sua redação atualizada pela Lei nº 1.459/2011, o qual prevê a concessão de até 100% (cem por cento) do salário-base a título de gratificação de produtividade aos cargos de
médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, estipulando, em seu §1º, que essa gratificação não se aplicará durante os períodos de licença ou férias.

6.

Incontroversa a redução, pelas provas, deve ser adimplida a diferença conforme sentença. Contudo quanto a incorporação e reflexos, passo a explanar sobre a parcial procedência da pretensão recursal.

7.

Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífico que gratificações de natureza indenizatória, como a gratificação de produtividade, integram a remuneração do servidor ativo, mas devem observar os limites impostos pela legislação local, que, no caso, exclui explicitamente a incidência da gratificação em períodos de afastamento remunerado (TJ-MT, Apelação Cível e Remessa Necessária, Processo nº 0011446-16.2016.811.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10/11/2021).

8.

Ao interpretar o §1º do art. 69 da Lei nº 568/1999, constata-se que o legislador municipal excluiu a aplicação da gratificação nos períodos de afastamento, como licenças e férias, justificando que a produtividade deve ser atribuída exclusivamente aos servidores em efetivo exercício, sem a incorporação automática aos vencimentos mensais para fins de afastamento remunerado.

9.

Ainda, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que adicionais que possuem caráter compensatório por desempenho não integram a base de cálculo de outras verbas remuneratórias durante os afastamentos, reforçando a interpretação de que tais vantagens se vinculam diretamente ao exercício da função.

10.

Assim, impõe-se a exclusão do cálculo da gratificação nos períodos de afastamento remunerado, limitando-a ao período efetivo de exercício, conforme previsto no dispositivo legal.

11.

Jurisprudência hodierna sobre o caso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. EXCLUSÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.A gratificação por produtividade para o cargo de Médico, prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999, estabelece o direito à vantagem, que deve incidir sobre o salário base do servidor, mas apenas enquanto houver efetivo desempenho das atividades. A legislação municipal veda a concessão da gratificação de produtividade durante períodos de licença ou férias, conforme §1º do art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999, o que afasta a inclusão do adicional em períodos de afastamento remunerado. A gratificação de produtividade, por sua natureza compensatória, visa premiar o desempenho efetivo e não se incorpora automaticamente aos proventos em casos de afastamento, mantendo-se apenas enquanto o servidor estiver no exercício de suas funções, e, portanto, não se incorpora à remuneração durante períodos de afastamento. Recurso parcialmente provido. (N.U 1017772-96.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2024, Publicado no DJE 20/10/2024)

12.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

13.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

14.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

15.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática, de modo tão somente a excluir a incidência da gratificação de produtividade durante o período em que o servidor estiver licenciado ou em gozo de férias, bem como não incorporar ao salário base para fins de adicionais, apenas reflexos em verbas habituais, mantendo-se os demais termos da sentença.

16.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento.

17.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – LIMITAÇÃO AO SALÁRIO BASE – LEI MUNICIPAL Nº 568/1999, ALTERADA PELA LEI Nº 1459/2011 – PERÍODOS DE AFASTAMENTO E FÉRIAS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se do agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto no id. 144328692.

2. O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial e subsidiariamente, para que seja fixado o cálculo sobre o salário-base para pagamento da gratificação por produtividade, bem como que seja excluído a incidência da referida gratificação no pagamento das férias e licença. Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do agravo.

3. Conforme o art. 69 da Lei Municipal nº 568/1999, em sua redação alterada pela Lei nº 1459/2011, o adicional de produtividade é expressamente estipulado como sendo um percentual de "até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base". A legislação é clara ao determinar que o cálculo se limite ao salário base do servidor, sem considerar outras parcelas remuneratórias ou reflexos que ultrapassem esse critério.

4. Além disso, o §1º do mesmo artigo veda a concessão da gratificação em períodos de afastamento remunerado, como licenças ou férias, reafirmando o caráter compensatório da gratificação, vinculada diretamente ao desempenho efetivo das funções exercidas pelo servidor.

5. Dessa forma, deve ser limitado o cálculo do adicional de produtividade ao salário base, sem reflexos na classe e nível que o autor se encontra.

6. É o entendimento Jurisprudencial:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público do Município de Praia Grande. Guarda civil. Pretensão ao pagamento do adicional de periculosidade e incorporação da Gratificação de Atividade ou Produtividade – GAP e do RET (Regime Especial de Trabalho) ao 13º salário, adicional de férias, quinquênios e sexta-parte. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reforma que se impõe. 1. Incorporação da Gratificação de Atividade ou Produtividade – GAP ao 13º salário e ao adicional de férias. Inadmissibilidade. Verba prevista no art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 602/2011, que ostenta natureza eventual, 'pro labore faciendo', ou seja, que reclama a efetiva prestação de serviço em condições excepcionais e preenchimento dos requisitos legais, razão pela qual não se cogita de sua incidência na base de cálculo de verbas outras. 1.1. Gratificação não será paga na ausência de cumprimento dos requisitos constantes no § 2º do artigo 26, e poderá sofrer redução nas hipóteses elencadas no § 3º do mesmo artigo, não cabendo ao Judiciário presumir que a gratificação seria paga sempre e em seu percentual máximo para que a mesma viesse a integrar também o 13º salário e o adicional de férias. Precedentes. 2. Adicional de periculosidade. Descabida pretensão de recebimento. Autor que já recebe a gratificação por 'Regime Especial de Trabalho – RET', destinada a remunerar o trabalho realizado em regime de escala de plantões, inclusive para trabalhos noturnos e/ou em condições penosas, insalubres ou perigosas. Gratificação de natureza 'propter Laborem' ou de caráter eventual, e que não pode servir de base de cálculo para outras verbas. Incorporação expressamente vedada. 3. Ônus de sucumbência atribuído com exclusividade ao autor, majorada a verba honorária sucumbencial na forma do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, observando-se a gratuidade de justiça concedida. 4. Remessa necessária acolhida, com provimento do apelo do MUNICÍPIO e não provimento do apelo do autor. (TJ-SP - AC: 10011280420198260477 SP 1001128-04.2019.8.26.0477, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 24/10/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/10/2022)”

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, visto que tempestivo e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a decisão monocrática de id. 227868183 para excluir a incidência da gratificação de produtividade durante o período em que o servidor estiver licenciado ou em gozo de férias, bem como, determinar que o pagamento da gratificação por produtividade seja tão somente sobre o salário-base, nos termos da Lei Municipal número 1459/2011.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024